Tribunal: STF
Processo: RE 1209613
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2020-12-21
Data de publicação: 2020-12-21

Ementa:
E M E N T A



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO, OMISSÃO OU ERRO MATERIAL NO JULGADO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.



    I – Acórdão desta Segunda Turma que não apresenta quaisquer dos vícios que se refere o art. 1.022 do CPC.



    II – Jurisprudência consolidada no âmbito desta Suprema Corte no sentido de que não são cabíveis os embargos de declaração quando, a pretexto de esclarecer uma inexistente situação de obscuridade, omissão, contradição ou erro material, vêm a ser opostos com o inadmissível objetivo de infringir o julgado e propiciar a reapreciação do mérito de julgamento cujo resultado foi desfavorável à embargante.



    III – Embargos de declaração rejeitados.